Tribunal: TJBA
Processo: 8043523-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043523-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: RAQUEL LUQUINI NICOLINI Advogado(s): ASB00 Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SESSÕES DE RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL). NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à operadora de plano de saúde a autorização e custeio de 10 (dez) sessões de RPG (Reeducação Postural Global) em favor da autora, conforme prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde de tratamento de RPG e exame de Elastografia Hepática prescritos pelo médico assistente, sob alegação de ausência de cobertura e não cumprimento das diretrizes técnicas (DUT) estabelecidas pela ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei 14.454/2022 estabeleceu que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS deve ser utilizado apenas como referência básica de cobertura pelos planos de saúde, prevalecendo o entendimento de que tem caráter exemplificativo, contemplando as coberturas mínimas obrigatórias, sem excluir procedimentos não previstos expressamente. 4. O STJ firmou entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, cabendo ao médico, e não ao plano de saúde, estabelecer a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. 5. As Diretrizes de Utilização do Tratamento (DUT) visam orientar e regulamentar o uso adequado dos planos de saúde, mas, assim como o rol da ANS, têm caráter meramente exemplificativo, não representando imediata exclusão de cobertura quando o procedimento não se adequa a seus parâmetros. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: Lei 14.454/2022; CDC, arts. 4º, III, e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 03/02/2016; STJ, REsp 1645762/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017; TJSP, APC nº 1019405-23.2022.8.26.0361, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 10ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2024; TJRJ, APC nº 0277979-80.2022.8.19.0001, Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, 19ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043523-71.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada RAQUEL LUQUINI NICOLINI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.